Tribunal: TCU
Processo: 036.171/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2214/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, formulada por Speedy Security Service Ltda., por meio de seu sócio-administrador, com pedido de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico 4/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiapina-CE, para Aquisição de equipamentos de informática e periféricos para serem utilizados pelas equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal na implantação do prontuário eletrônico do cidadão E-SUS AB PEC, CDS, E-SUS AB Território, como forma de suprir a necessidade de um prontuário eletrônico (peça 23, p. 1). Considerando que o Representante alega (i) que foi inabilitado do certame de forma irregular para o lote/item 2 do Pregão Eletrônico 4/2021-SESA, sob a motivação de apresentar Certidão Negativa de Débitos municipais vencida, em desacordo com o item 2, alínea "e", do edital, e declarações sem reconhecimento de firma, em desconformidade com o item 5, alínea "e", do Anexo II ao edital; (ii) que registrou intenção de recurso na licitação, mas seu pedido foi indeferido pelo pregoeiro, sob a justificativa de que não apresentou argumentos legalmente cabíveis, em afronta ao art. 4o, XVIII, da Lei 10.520/2020; (iii) que, para justificar a habilitação da empresa, no que tange à licença municipal de operação entregue fora do prazo, o pregoeiro teria alterado orientações que haviam sido passadas anteriormente no âmbito do certame, em ofensa ao princípio da isonomia e ao art. 4o, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; (iv) que havia impugnado o edital, em razão do detalhamento de exigências quanto aos produtos licitados que direcionam para aquisição de material específico, cuja disponibilização no mercado só seria realizada por determinadas empresas, prejudicando a concorrência e a obtenção da melhor oferta e violando o art. 3o, §1o, da Lei 8.666/1993, e o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, mas não foi informada acerca da decisão; (v) o edital do certame vedaria a participação de consórcios de empresas, restringindo indevidamente a competitividade do certame, em afronta aos arts. 3o e 33 da Lei 8.666/1993; e (vi) que os fatos apontados deveriam ser apurados em caráter de urgência, haja vista o prejuízo aos cofres públicos, decorrente da seleção de proposta que não foi a mais vantajosa para a administração e da frustração do caráter competitivo de licitação; Considerando que, embora o representante possua legitimidade para representar ao Tribunal (art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU), o edital do Pregão Eletrônico 4/2021-SESA não traz informações acerca da fonte de recursos que custearão as aquisições decorrentes do certame, tampouco há informações sobre a fonte dos recursos nos demais elementos atinentes à licitação constantes no site da Prefeitura Municipal de Ibiapina-CE, sendo que a Representação menciona que os recursos não são oriundos de convênio (peça 1, p. 1), não restando clara a competência desta Casa, nos termos do art. 235 do Regimento Interno/TCU; Considerando que, embora o lote/item 2 do Pregão Eletrônico 4/2021-SESA, objeto da presente representação, tenha sido adjudicado pelo preço de R$ 139.900,00, é forçoso concluir que a Representação tem como objetivo rever o ato que inabilitou o Representante, o qual havia apresentado proposta de R$ 136.730,42 (peça 26, p. 3), representando uma diferença de apenas R$ 3.169,58; Considerando, afinal, a conclusão da técnica no sentido da desnecessidade de atuação direta do Tribunal, em razão do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância (peças 29-30), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação, diante do baixo risco, da baixa materialidade, da baixa relevância e da desnecessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto; b) comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Ibiapina - CE para adoção das providências cabíveis, com cópia para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1) e da instrução de peça 29; c) dar ciência ao representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.171/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Speedy Security Service Ltda. (06.347.643/0001-92) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibiapina - CE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fabiano Roberto de Christo (XXX.516.459-XX)